Tribunal: TJSP
Processo: 1019662-02.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Prestação de serviço de assistência social – Rescisão da avença – Pretensão de ressarcimento de valores – Arguição de cerceamento de defesa – Necessidade de dilação probatória para análise do pedido de ressarcimento – Sentença de improcedência anulada – Recurso de apelação provido, com observação.